Tribunal: TJPA
Processo: 0008512-14.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008512-14.2019.8.14.0107

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALECIO SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ELEIÇÃO E DIPLOMAÇÃO EM CARGO ELETIVO. VEREADOR.

TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. INATIVIDADE. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DO SOLDO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. O SOLDO DEVIDO DEVE SER PAGO PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DE SERVIÇO COMPUTÁVEL PARA FINS DE INATIVIDADE. INTELIGENCIA DO ART. 66, §3º DA LEI Nº 142/2021.

RECURSO PROCEDENTE.

1.

Analisando o que consta dos autos, depreende-se que o apelado foi transferido ex officio para a reserva remunerada, em razão de ser eleito para exercer cargo de Vereador municipal, buscando o recebimento de soldo integral.

2.

É imperioso destacar que a Lei Complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021, que alterou a Lei Estadual nº 5.251/85, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, em seu art. 67, estabelece que a passagem do militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, pode ser feita de ofício ou a pedido.

3.

Ocorre que, conforme disposto no art. 66, §3º, da Lei nº 142/2021, por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar tem direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade e não a integralidade do soldo. Portanto, é evidente que o apelante obedeceu a legislação vigente ao conceder o soldo proporcional ao apelado.

4.

Por fim, tendo em vista o afastamento da condenação da apelante ao pagamento do solto integral ao apelado, é necessário reconhecer que não há fundamento para a concessão da tutela de urgência, bem como não cabe a condenação ao pagamento de danos morais, devendo, para tanto, ser indeferidos os pedidos da Inicial.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ALECIO SANTOS CARVALHO, julgou totalmente procedentes os pedidos.

Em síntese,
o apelado informa que é Policial Militar do Estado do Pará e no momento de sua
transferência para a inatividade
passou a receber o Soldo de Cabo PM proporcional a 4.505 dias de 10.950 sobre R$827,40 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), resultando em uma cota de Soldo de R$340,41 (trezentos e quarenta reais e quarenta e um centavos).

Aduz que o valor concedido não é o correto, pois conforme Lei estadual nº 5.251/85, no art. 52, inciso III, afirma que o Soldo será integral quando o Policial Militar for transferido para a reserva ex officio. Esclarece que o valor correto na data da passagem para a inatividade seria de R$ 827,40 (oitocentos e vinte sete reais e quarenta centavos), sobre o qual deveria incidir todas as outras gratificações.

Argumenta que vem recebendo um valor de soldo inferior ao legalmente estabelecido, por esta razão, pugna liminarmente pelo pagamento do soldo integral de Cabo PM, com base no art. 52, III do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, no mérito, a confirmação da liminar com a procedência do pedido e o pagamento de danos morais. Juntou documentos.

Em contestação de ID. 6705756 - pág. 6/16, o IGPREV alega, preliminarmente, a não comprovação pelo autor do seu enquadramento legal; e no mérito, aduz que a remuneração base do autor foi definida proporcionalmente ao seu tempo de serviço. Ao final, requereu a improcedência da inicial.

Em Sentença (ID. 6705758), o juízo a quo proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487,1, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno o vencido ao pagamento de honorários e despesas processuais, o qual fixo em 15% (dez por cento) do valor condenatório, art. 98, § r, do CPC.

Intime-se a o IGEPREV, com remessa dos autos.

Intime-se o autor, através do advogado constituído, via DJE.

Transida em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Dom Eliseu (PA), 07 de maio de 2021.

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito

Irresignados, o apelante interpôs o recurso de apelação (ID. 13566964), sustentando a impossibilidade de alteração no valor do soldo atualmente recebido pelo autor, haja vista que a concessão do seu benefício obedeceu estritamente às disposições legais inerentes à carreira militar estadual. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id nº 6705760), alegando, em suma, a necessidade de manutenção da decisão.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do referido recurso (ID.

14225449).

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço os Recursos de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
entendo que o presente recurso de apelação deve ser provido, pelos motivos a seguir.

O cerne da questão se trata em analisar se a sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o IGPREV ao pagamento do soldo integral ao apelado

por ter sido transferido para reserva remunerada da Polícia Militar do Pará em razão de diplomação para exercer cargo de Vereador do Município de Dom Eliseu foi acertada.

Ao analisar os autos, percebo, de pronto, que o Juízo a quo, ao proferir o dispositivo da sentença de ID.

6705758, de forma equivocada, julgou procedente a ação, quando, em toda sua fundamentação, expressamente julga improcedente os pedidos do autor, ora apelado. Equívoco esse que poderia ter sido sanado em um eventual Embargos de Declaração.

Destarte,
é imperioso destacar que a Lei Complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021, que alterou a Lei Estadual nº 5.251/85, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, em seu art. 67, estabelece que a passagem do militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, pode ser feita de ofício ou a pedido.

Nesse sentido, a transferência para a reserva remunerada, de ofício, ocorre nos casos previstos no art. 69 da referida Lei Complementar, dentre eles, ser diplomado em cargo eletivo, na forma da lei. Confira-se:

Lei nº 142/2021, Art. 69.
A transferência para a reserva remunerada, de ofício, verificar-se-á

sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:

(...)

VI - ser diplomado em cargo eletivo, na forma prevista em lei.

§ 1° A transferência para a reserva remunerada de ofício será processada na medida em que o militar for enquadrado em um dos incisos do caput deste artigo, ficando na condição de agregado, na forma da lei, até a data indicada no ato oficial de transferência para a inatividade, e o tempo nessa condição será considerado como serviço ativo, para todos os efeitos.

§ 2° O ato de transferência para a reserva remunerada não terá efeitos retroativos, salvo na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, que terá eficácia a partir da data da diplomação.

Pois bem.
Analisando o que consta dos autos, depreende-se que o apelado foi transferido ex officio para a reserva remunerada (ID. 6705748 – pág. 52), em razão de ser eleito para exercer cargo de Vereador municipal (ID. 6705748 – pág. 19), buscando o recebimento de soldo integral
.

Ocorre que, conforme disposto no art. 66, §3º, da Lei nº 142/2021, por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar tem direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade e não a integralidade do soldo.

Lei nº 142/2021, Art. 66.
O regime remuneratório do militar inativo é composto das seguintes parcelas:

I - soldo integral ou cotas de soldo;

(...)

§ 3° Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar tem direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de:

I - 35 (trinta e cinco) anos, para os militares estaduais de carreira do serviço ativo, que tenham ingressado a partir de 1° de janeiro de 2022;

II - 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, para os militares que tenham ingressado até 16 de dezembro de 2019, e tenham direito adquirido na concessão de transferência para a reserva remunerada, desde que tenham sido cumpridos os referidos tempos de serviço, até 31 de dezembro de 2021; e

III - 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, acrescido do percentual de que trata o art. 24-G do Decreto-Lei n° 667, de 1969, para os militares de carreira do serviço ativo que tenham ingressado até 31 de dezembro de 2021, e que não tenham cumprido os requisitos do inciso II deste parágrafo.

Corroborando com o alegado, os Tribunais pátrios vêm decidindo em casos análogos que o soldo devido deve ser pago proporcionalmente ao tempo de serviço computável para fins de inatividade.

MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ELEIÇÃO E DIPLOMAÇÃO NOCARGO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MULUNGU. AGREGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL ENQUANTO AGUARDA A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. SEGUNDO NORMA PRESENTE NO ART. 14, § 8º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O MILITAR QUE CONTAR COM MAIS DE DEZ ANOS DE SERVIÇO E FOR ELEITO PARA CARGO PÚBLICO É TRANSFERIDO AUTOMATICAMENTE PARA A RESERVA REMUNERADA, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA AGUARDAR NA ATIVA NA SITUAÇÃO DE AGREGADO QUE A AUTORIDADE SUPERIOR PRATIQUE FORMALMENTE O ATO DE REFORMA EX OFFICIO. O SOLDO DEVIDO DEVE SER PAGO PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DE SERVIÇO COMPUTÁVEL PARA FINS DE INATIVIDADE. NORMATIVIDADE PRESENTE NOS ARTS. 98, III, DO CÓDIGO ELEITORAL EM COMBINAÇÃO COM O 52, § ÚNICO, AL. B, DA LEI Nº 6.880/1980 E 69, 72, § ÚNICO, E 73 DA LEI ESTADUAL Nº 11.167/1986. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É COROLÁRIO DE AÇÃO DE COBRANÇA, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODE SE REFERIR A PARCELAS PRETÉRITAS À SUA IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE PARA, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do mandado de segurança para, nesta extensão, denegar a segurança, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-CE - MS: 06301670920008060001 CE 0630167-09.2000.8.06.0001, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA "EX-OFFICIO". PERCEPÇÃO DE SOLDOS CALCULADOS PROPORCIONALMENTE AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, CONFORME AS LEIS ESTADUAIS Nº 3.421/74 E 5.346/1992. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O MILITAR REUNIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INATIVIDADE. EX VI DA SÚMULA Nº 359 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO VALOR PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. EX VI DO ART. 373, INCISO I DO NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.

(TJ-AL - APL: 00531091720088020001 AL 0053109-17.2008.8.02.0001, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 14/04/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2016).

Portanto, é evidente que o apelante obedeceu a legislação vigente ao conceder o soldo proporcional ao apelado.

Por fim, tendo em vista o afastamento da condenação da apelante ao pagamento do solto integral ao apelado, é necessário reconhecer que não há fundamento para a concessão da tutela de urgência, bem como não cabe a condenação ao pagamento de danos morais, devendo, para tanto, ser indeferidos os pedidos da Inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, para reformar a sentença recorrida,
a fim de indeferir todos os pedidos da exordial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Belém, 19/03/2024